Tribunal: TJSP
Processo: 1008126-54.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Multa aplicada com base na Lei Municipal no 5.416/2008 que obriga a manutenção de sistema de segurança por imagem nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. Sentença de improcedência.

Nulidade da CDA. Não configuração. Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução – Ausência de prejuízo

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Multa aplicada com base na Lei Municipal no 5.416/2008 que obriga a manutenção de sistema de segurança por imagem nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. Sentença de improcedência.

Nulidade da CDA. Não configuração. Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução – Ausência de prejuízo para defesa da executada – Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa.

Prescrição ordinária. Inocorrência. Cobrança ajuizada tempestivamente.

Prescrição intercorrente. Não configuração. Paralisação do feito que não decorreu de inércia da Fazenda Municipal.

Alegação de afronta ao princípio da eficiência. Não configuração. Sentença mantida. Recurso não provido.